Tribunal: TJDFT
Processo: 0750810-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750810-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: G-2 HOME CENTER LTDA, LENILDO SOARES DOMINGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO SANTANDER S.A. em face de G-2 HOME CENTER LTDA. ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na execução de título extrajudicial n. 0705315-92.2025.8.07.0010, indeferiu o pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa executada, nos seguintes termos (ID 253732361 na origem): O exequente formula pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa executada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a pesquisa INFOJUD (ID 247469581) demonstra que a empresa em questão não possui faturamento, de maneira que a medida se torna inócua. Assim, indefiro o pedido. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, consoante decisão de ID 245442976. O Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa G-2 Home Center Ltda. e determinou o arquivamento provisório do processo, sob o fundamento de inexistência de faturamento, bem como indeferiu consulta ao sistema CENSEC; 2) em 2022, a Agravada emitiu cédula de crédito bancário no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), utilizada integralmente, com aval do sócio Lenildo Soares Domingues; 3) após o vencimento, os devedores não quitaram a dívida, levando à execução; 4) foram realizadas diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, e pesquisa de imóveis também negativa; 5) a pesquisa INFOJUD não comprova ausência de faturamento; ao contrário, indica distribuição de lucros ao sócio no valor de R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais), evidenciando atividade empresarial regular; 6) diante disso, requereu penhora sobre faturamento e consulta CENSEC, ambos indeferidos; 7) a decisão agravada é equivocada, pois a empresa está ativa e gera receita, sendo a penhora sobre faturamento medida legítima e necessária para garantir a efetividade da execução, conforme arts. 835, X, e 866 do CPC; 7) há indícios de inadimplemento estratégico e evasão patrimonial, pois a empresa funciona normalmente, mas oculta bens; 8) foram esgotadas as vias ordinárias de constrição, tornando a penhora sobre faturamento a única medida eficaz; 9) a jurisprudência do TJDFT admite a penhora de faturamento como medida excepcional quando inexistem outros bens penhoráveis, desde que fixado percentual que não inviabilize a atividade empresarial; 10) o arquivamento provisório sem intimação do exequente viola princípios da efetividade, cooperação e duração razoável do processo. O Agravante requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora sobre faturamento da Agravada. Para tanto, sustenta que a probabilidade do direito está presente, pois a existência da dívida é incontroversa, comprovada pelos documentos anexados, que demonstram a emissão da cédula de crédito bancário, sua utilização integral e o inadimplemento pelos agravados. Além disso, alega que todas as diligências para localizar bens penhoráveis restaram infrutíferas, evidenciando que não há patrimônio disponível para garantir a execução. Sustenta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidente nas condutas dos devedores, que revelam manobras para frustrar a execução, como a ocultação de bens e a dilapidação patrimonial, confirmada pela distribuição de lucros ao sócio, mesmo diante da inadimplência. Segundo alega, tal cenário indica que, sem a imediata constrição sobre o faturamento, haverá esvaziamento patrimonial, tornando inócua a medida e comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão, confirmando a constrição. No despacho constante do ID 79035618, intimei o Agravante a se manifestar sobre o cabimento do agravo interposto, esclarecendo os fundamentos que justificam a impugnação de duas decisões atacadas, além de demonstrar a tempestividade do recurso. Na petição constante do ID 79441207, o Agravante alega erro de redação, reconhecendo que o agravo de instrumento se volta para a decisão constante do ID 253732361. É o relatório. Decido. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo e ter o preparo demonstrado (ID 78945625). Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A análise dos pedidos e fundamentos do presente recurso deve ser realizada de forma sumária, em razão da urgência que o caso impõe, de modo que não é possível aprofundar a cognição, tampouco adentrar questões fático-probatórias que demandem dilação probatória, as quais devem ser examinadas no juízo de origem. Não verifico no caso a concomitância dos requisitos. A penhora sobre faturamento, embora admitida pelo art. 866 do CPC, constitui medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis e o exaurimento das diligências ordinárias. No caso concreto, embora as pesquisas realizadas tenham retornado negativas, não há comprovação de que o Agravante tenha esgotado todas as medidas disponíveis para localização de bens, como consultas a outros sistemas, diligências em cartórios ou busca de ativos financeiros por meios alternativos. Ademais, trata-se de instituição financeira de renome internacional, com ampla estrutura para realizar, às suas expensas, diligências ordinárias e extraordinárias, não sendo razoável transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade exclusiva pela localização de patrimônio, sob o argumento do dever de cooperação. Este princípio não autoriza a inversão da lógica processual, nem exime o credor de sua obrigação de atuar de forma diligente na satisfação do crédito. Assim, tenho que o direito vindicado é controverso no momento e dentro dos limites que a cognição sumária permite. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025 17:42:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador